Tribunal: TJPA
Processo: 0800402-32.2023.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800402-32.2023.8.14.0081

APELANTE: LUIS OTAVIO ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO:

0800402-32.2023.8.14.0081.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA
:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU/PA.

APELANTE:
LUÍS OTÁVIO ALMEIDA.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO. VALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 12, § 3º, DA LEI Nº 11.340/2006. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

2.

A defesa pugna pela absolvição, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que a materialidade delitiva não foi comprovada por exame de corpo de delito, indispensável em crimes que deixam vestígios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório, notadamente o boletim de atendimento médico e o depoimento da vítima, é suficiente para comprovar a materialidade do crime de lesão corporal e, assim, sustentar o decreto condenatório, afastando a tese de insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese absolutória não merece acolhimento. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas pela prova oral e documental produzida sob o crivo do contraditório.

5. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando se mostra firme e coerente com os demais elementos dos autos. No caso, o boletim de atendimento médico corrobora a agressão narrada, atestando as lesões sofridas.

6. A ausência do exame de corpo de delito direto não invalida a condenação. A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), em seu art. 12, § 3º, admite expressamente laudos ou prontuários médicos como meio de prova, mitigando a regra geral do art. 158 do CPP. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e Estaduais é pacífica nesse sentido.

7. O conjunto probatório é, portanto, seguro e robusto para manter a condenação do apelante, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a r. sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006, art. 12, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 1.009.886/MS; TJ-PA - Apelação Criminal 0815315-63.2022.814.0401; TJ-SP - Apelação Criminal 1500631-92.2021.8.26.0272.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LUÍS OTÁVIO ALMEIDA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à
pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

Consta da denúncia que o apelante, companheiro da vítima, em meio a uma discussão, a agrediu fisicamente, causando-lhe as lesões descritas no boletim de atendimento médico juntado aos autos (ID

19988676).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual foram ouvidas a vítima e testemunhas, e interrogado o réu, sobreveio a sentença condenatória (ID

19988698).

Em suas razões recursais (ID

19988706), a defesa pugnou pela absolvição, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, focando na ausência de prova da materialidade delitiva, uma vez que não foi realizado o exame de corpo de delito, o que violaria o art. 158 do CPP.

Em contrarrazões (ID 19988709), o Ministério Público de 1º grau rebateu a tese defensiva, pugnando pela manutenção da condenação, ao argumento de que a prova é suficiente.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 23015779).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Tese de Absolvição por Insuficiência de Provas

No mérito, o recurso não merece provimento. A defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório, tese que, após análise detida dos autos, se revela infundada.

O pleito absolutório assenta-se em dois pilares interligados: a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica e a validade de outros meios de prova para atestar a materialidade delitiva, para além do exame de corpo de delito formal.

Primeiramente, é imperioso destacar que, em crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume um peso probatório diferenciado. Tal entendimento não constitui uma violação à presunção de inocência, mas um reconhecimento pragmático de que esses delitos são, por sua natureza, cometidos na clandestinidade do lar, longe dos olhos de testemunhas. Exigir prova testemunhal externa para validar a narrativa da ofendida seria, em muitos casos, impor uma prova impossível e, consequentemente, chancelar a impunidade. No presente caso, o depoimento da vítima foi firme e coerente ao narrar a agressão sofrida, descrevendo que o apelante a empurrou, machucando seu joelho, relato que se manteve coeso.

O segundo ponto, central ao recurso, é a alegada ausência de prova da materialidade pela falta do exame de corpo de delito. A defesa invoca o art. 158 do Código de Processo Penal, que estabelece a indispensabilidade do exame para infrações que deixam vestígios. Contudo, a interpretação desse dispositivo não pode ser feita de forma isolada, devendo ser harmonizada com a legislação especial que rege a matéria.

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), marco legislativo na proteção da mulher, ciente das dificuldades probatórias e da necessidade de evitar a revitimização, previu em seu
art. 12, § 3º
, uma norma específica e de grande alcance prático:

"Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde."

Essa disposição legal funciona como uma norma especial que mitiga a regra geral do CPP, permitindo que a materialidade da lesão corporal seja comprovada por documentos médicos idôneos, como o boletim de atendimento que instrui estes autos. Tal documento, que atestou a existência de "hematomas no joelho direito e região lateral do pé direito", não é um mero indício, mas um meio de prova documental válido e suficiente, que supre a ausência do laudo pericial formal.

Desse modo, a alegação defensiva de que o boletim de atendimento médico seria um simples "encaminhamento" à perícia é superada pela clareza do art. 12, § 3º, da Lei Maria da Penha, que o eleva à condição de meio de prova autônomo e apto a comprovar a materialidade delitiva.

Portanto, o conjunto probatório não é frágil. Ao contrário, é formado por dois elementos que se complementam e se reforçam mutuamente: a declaração coerente da vítima (prova oral) e o boletim de atendimento médico que descreve lesões compatíveis com a agressão narrada (prova documental). Não há que se falar, assim, em dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao validar condenações amparadas em provas dessa natureza:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. [...] EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
[...]
2. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios.
3. "No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas" (ut, AgRg no AREsp 213.796/DF, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES - Desembargador convocado do TJ/PR -, Quinta Turma, DJe 22/02/2013). 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.009.886/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 24/2/2017.) – destaquei,

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA SOB VIÉS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [...]. 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL. Já se tem o entendimento pacificado na jurisprudência que em crimes dessa natureza, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Outros tribunais pátrios seguem a mesma linha de raciocínio:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. [...] VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CPP. INOCORRÊNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO LEGALMENTE ADMITIDO. LEI MARIA DA PENHA QUE TAMBÉM PREVÊ COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR PRONTUÁRIO MÉDICO.
[...]
3. O exame de corpo de delito indireto está previsto tanto no art. 158 do CPP quanto no art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/06, sendo, inclusive, admitido, como meio de prova, laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92.2021.8.26.0272, Relator: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal) – destaquei.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por meio de um conjunto probatório coeso e robusto, e rechaçadas as teses defensivas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. A sentença de primeiro grau analisou corretamente os fatos e as provas, aplicando o direito de forma justa e em conformidade com a orientação jurisprudencial consolidada para casos de violência doméstica.

Por fim, registro que a dosimetria da pena foi realizada de forma criteriosa pelo juízo de primeiro grau, em observância ao sistema trifásico, mostrando-se justa e proporcional, não havendo reparos a serem feitos de ofício por esta Corte.

3.
DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que condenou o réu
LUÍS OTÁVIO ALMEIDA
pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025